Tribunal: TJSP
Processo: 1053057-82.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000972243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053057-82.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOFIA
LAGUDIS, é apelado FERNAND RAMOS ALPHEN.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1053057-82.2015.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: SOFIA LAGUDIS
APELADO : FERNAND RAMOS ALPHEN
V O T O No 40171
Prestação
de
serviços
médicos.
Cobrança de honorários. Sentença de improcedência, por
falta de demonstração da contratação entre as partes.
Autora, todavia, que demonstra com os documentos
acostados nos autos a sua contratação e a prestação do
serviço. Valores contestados genericamente. Apelo
provido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou
improcedente ação de cobrança de honorários médicos, em que a autora
insiste no seu pedido inicial de condenação dos réus aos valores
indicados na inicial, havendo nos autos comprovação suficiente de que os
serviços foram prestados ao corréu no período de sua internação no
Hospital Israelita Albert Einstein. Contrarrazões pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O apelo comporta provimento.
A autora ingressou com ação de cobrança de
honorários médicos com fundamento nos cuidados oferecidos no
tratamento de Paul Alphen, na oportunidade de sua internação no
Hospital Israelita Albert Einstein, em julho do ano de 2014, em razão de
insuficiência cardíaca aguda descompensada apresentada pelo paciente.
Na inicial do feito a requerente juntou termo de
responsabilidade com assunção de dívida assinado pelo corréu Fernand
Ramos Alphen, além do relatório médico em que se apontam os serviços
médicos alegadamente prestados, indicando-se o valor somado a título
de honorários médicos profissionais.
Respeitado, como sempre, o entendimento da MM.a
Juíza de Direito Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, digna prolatora
da r. sentença recorrida, o inconformismo da autora merece guarida.
O corréu assinou o termo de responsabilidade e
assunção de dívida de fl. 8/9, além de ser sucessor do corréu Paul, nada
havendo de irregular na sua manutenção no polo passivo do feito,
inexistindo por igual motivo razão para se falar em ilegitimidade de parte.
Está comprovado nos autos que o corréu Paul
esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein e que esteve sob os
cuidados clínicos da autora.
Na ocasião, seu filho e litisconsorte, Fernand, firmou
com o referido hospital termo de responsabilidade e assunção de dívida
(fl. 8/9), por meio do qual tomou ciência e assumiu a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários médicos do profissional que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
escolhido para o atendimento da paciente, conforme se vê na cláusula 4
do mencionado termo.
Também está demonstrado que a autora prestou
seus serviços ao réu, conforme prontuário médico juntado em mídia após
oficiamento ao hospital Albert Einstein, inexistindo qualquer prova de que
os corréus dispensaram os serviços da demandante, ou de que estes
teriam sido prestados por liberalidade ou contra a vontade dos
demandados.
Como o corréu foi assistido de 01 de julho de 2014
até o dia 12 do mês seguinte
43 dias -, autora cobra honorários
equivalentes às visitas que fez ao internado, no importe total de R$
34.000,00, conforme a planilha constante do relatório médico juntado pela
demandante.
Há, portanto, demonstração suficiente da prestação
dos serviços aos réus por parte da autora, implicando locupletamento
ilícito dos réus o não pagamento de seus honorários. Anote-se que os
demandados não se insurgiram especificadamente contra os valores, não
bastando alegações genéricas de que são exorbitantes.
Diante disso, a ação de cobrança passa a ser
julgada procedente para condenar os réus a pagarem à autora a
importância de R$ 34.000,00, com correção monetária da data do
ajuizamento da ação com base na tabela prática do TJSP, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por força do princípio da sucumbência, arcarão os
corréus com os honorários advocatícios dos patronos da autora, os quais
são arbitrados em 15% sobre o valor da condenação já considerada
nessa fixação a atuação em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator